Tribunal: TCU
Processo: 037.423/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3079/2021-TCU-Plenário Considerando que o Tribunal de Contas da União, por intermédio do item 9.2 do Acórdão 2670/2021-TCU-Plenário , sessão de 10/11/2021, Ata n° 44/2021, determinou que fosse dada ciência do mencionado Acórdão aos destinatários, sem contanto identificá-los. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d" do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em promover o apostilamento do item 9.2 do Acórdão 2670/2021-TCU-Plenário , para que passe a ter a seguinte redação: "9.2. dar ciência deste Acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e à Transnordestina Logística S.A., informando que o teor integral de suas peças Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos." 1. Processo TC- Processo 037.423/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A (Valec) e Secretaria do Tesouro Nacional 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A (Valec) e Secretaria do Tesouro Nacional 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.